Tribunal: TJBA
Processo: 8010529-92.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PROCESSO:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 8010529-92.2021.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - 2ª TURMA

AGRAVANTE: OSVANDO ARAGÃO OLIVEIRA

ADVOGADO: FLORISVALDO DE JESUS SILVA (OAB Nº 59.066/BA)

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR: CARLOS ALBERTO RAMACCIOTTI GUSMÃO

PROCURADORA: ENY MAGALHÃES SILVA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
UNIFICAÇÃO DAS PENAS PROVISÓRIAS E DEFINITIVAS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEP. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA NO ÂMBITO DO E. STJ E DE OUTROS TRIBUNAIS PÁTRIOS
.
DISPENSABILIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PARA O SOMATÓRIO DAS REPRIMENDAS NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1.
Cuidam os autos de Recurso de Agravo em Execução Penal, interposto contra decisão proferida pelo MM. Ju
ízo
da
Vara do Júri e Execuções Penais da
Comarca de
Jequié
,
nos autos da Execução Penal nº
0301180-98.2018
.8.05.01
41
,
que

indeferiu o pedido de suspensão da execução de penas provisórias aplicadas em desfavor do Reeducando, ora Insurgente, quando da unificação das reprimendas.

2.

Aduz o Agravante que o
decisum
objurgado ofende
u
o princípio constitucional da presunção de inocência (Art. 5º, LVII, CF/88), posto que manteve a unificação das penas
provenientes de processos com sentença penal condenatória transitada em julgado e, também, de feitos cujo julgamento de recursos encontra-se pendente
.

3.
A decisão ora combatida tem albergamento na Lei de Execução Penal, mais precisamente, em seu Art. 111,
que não exige o trânsito em julgado da sentença para o procedimento de somatório do
quantum
das sanções
.

4.
A jurisprudência,
por sua vez, tanto
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, como de outras Cortes Estaduais, revela-se cristalina no sentido de que
a execução da pena não se inicia apenas com a superveniência do
título judicial exequível,
sendo permitida a unificação provisória da pena, ainda
que não haja trânsito em julgado d
o édito
condenatóri
o
.

5.
O Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo improvimento da Irresignação, salientou que “
o momento da execução penal é adequado para realizar o somatório de penas”
frisando, ademais, que o ora Recorrente “já se encontrava sob segregação cautelar, nos processos ainda sem trânsito em julgado, e não lhe foi concedido o direito de recorrer em liberdade.”

6
. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo em Execução Penal nº
8010529-92.2021
.8.05.0000
, tendo como
Agravante
,
Osvando Aragão Oliveira

e, como
Agravado
,
o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
consoante certidão de julgamento
,

em
CONHECER O RECURSO E
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em de de 2020.

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

AC11